Tribunal: TJMT
Processo: 1035095-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035095-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 059.971.821-85 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1035095-59.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA DE
CUIABÁ/
MT

Recorrente:
ANA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA

Recorrido:
OI
MÓVEL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 03/10
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade processual não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia da causídica. Como cediço, o sistema
PJe
conta com ferramenta de habilitação automática do causídico, sendo que a Resolução no 03/2018, do Tribunal Pleno deste E.
TJ/MT, é clara no sentido de que a habilitação nos autos é um dever do próprio advogado. A toda evidência, a empresa Recorrida não pode beneficiar-se de sua própria inércia para buscar nulidade processual, mormente porque, conforme mencionado alhures, competia à causídica, Dra. Flávia Neves
Nou
de Brito, OAB/MT 29.613-A, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, ter se valido do mecanismo disponível no Sistema
PJe
para habilitar-se automaticamente, já que pretendia receber as intimações com exclusividade.

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
ANA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação
da
empresa de telefonia

na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.
000,00 (três
mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

ANA CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
.

Em contrarrazões
(
ID 12
3379823
),
a
Recorrid
a

OI S/A
, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022